Tribunal: TJSP
Processo: 2137941-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– NÃO APLICAÇÃO DO HC COLETIVO 143.641/STF – A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. A paciente é reincidente, com histórico de práticas reiteradas de crimes.
Inaplicável, no caso concreto, o entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo n.o

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– NÃO APLICAÇÃO DO HC COLETIVO 143.641/STF – A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos. A paciente é reincidente, com histórico de práticas reiteradas de crimes.
Inaplicável, no caso concreto, o entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos, embora relevante, não é suficiente para afastar a manutenção da prisão.
Ordem denegada.